Tribunal: TJBA
Processo: 8000776-87.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000776-87.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA RITA DA SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. EVENTO DA NATUREZA. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A interrupção temporária do serviço de telefonia, quando decorrente de evento da natureza imprevisível e inevitável (forte temporal que danificou antena de transmissão), configura hipótese de força maior, apta a afastar o nexo causal e, por consequência, a responsabilidade civil da concessionária.

2. A mera instabilidade ou suspensão do sinal, em prazo razoável, sem comprovação de prejuízos concretos à esfera da personalidade, não ultrapassa o limiar do aborrecimento cotidiano, sendo insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

3. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3.º, do CPC, diante da concessão da gratuidade de justiça.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000776-87.2019.8.05.0063, sendo apelante
MARIA RITA DA SILVA DE JESUS,
e apelado
CLARO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25